Tribunal: STF
Processo: ARE 1523436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. LEI 11.941/09. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 10/2009. DEPOSITO JUDICIAL. LEGALIDADE DO MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES LEGAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença em mandado de segurança cuja sentença julgou improcedente o pedido autoral, por meio do qual se postulou que a adesão à transação prevista na Lei no. 11941/2009 fosse realizada de modo a afastar a aplicação das disposições da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 10/2009. 



    2. Alegou a apelante a ilegalidade formal da Portaria n°. 10/2009, ao argumento de que teria sido expedida após o prazo fixado pelo art. 12 da Lei n°. 11.941/2009. Aduziu que a Portaria teria extrapolado as disposições legais ao prever que os percentuais de redução deveriam ser aplicados sobre o valor do débito atualizado à época do depósito e somente incidiriam sobre os juros de mora efetivamente depositados. Defendeu a aplicação dos percentuais de redução no momento da consolidação do débito e não do depósito. 



    3. A regulamentação imposta pelo art.12 da Lei n°. 11.941/2009 foi tempestivamente procedida por meio da Portaria PGFN/RFB n°. 06/20009. A Portaria n°. 10/2009 não decorreu da disposição originária contida na Lei n°. 11.941/2009, mas da necessidade de harmonização de seus dispositivos como 'regime disciplinador dos depósitos judiciais da Lei n°. 9.703/98, com redação conferida pela Lei n°. 12.058/2009 e da alteração ao conferida pela Lei n°. 12.024/2009 à própria Lei n. 11.941/2009. Ausente a invocada ilegalidade formal. 



    4. A redação conferida pela Portaria n°. 10/2009 ao art. 32 da Portaria n. 06/2009 criou um critério temporal para incidência dos benefícios ficais decorrentes da adesão ao parcelamento da Lei n°. 11.941/2009, que devem incidir sobre o montante atualizado na data do depósito. Não se trata de extrapolação aos lindes da regulamentação, mas de fixação de critério temporal diante do silencio da Lei n°. 11.941/2009 e de adaptação à redação conferida pela Lei n°. 12.024/2009 ao art. 10 da Lei n°. 11.941/2009. Precedentes desta Corte no sentido da legalidade das disposições da Portaria Conjunta n°. 10/2009. (TRF2. 0003363-74.2010.4.02.5101. 4" Turma Especializada. Relator: Desembargador Federal FERREIRA NEVES. Decisão de 06/10/2015. Disponibilização em 26/10/2015) 



    5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n°.10/2009 somente explicitou o procedimento cabível nos casos em que houver vinculação dos débitos a serem pagos ou parcelados com depósito administrativo ou judicial, para os quais há apropriado tratamento diferenciado no que respeita aos juros de mora, considerando-se que os depósitos judiciais, sendo integrais na data de sua realização, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, afastando desde então os efeitos da mora sobre a dívida. 



    6. Corno decorrência de favor fiscal, as reduções previstas pela Lei n. 11.941/2009 e suas regulamentações, inclusive a Portaria n°. 10/2009, devem ser usufruídas oposição às disposições da Portaria n°. 10/2009, significaria permitir-lhe o gozo de um favor fiscal específico e não extensível aos demais contribuintes, em clara violação ao princípio da isonomia. 



    7. Ausente qualquer ilegalidade na Portaria Conjunta PGFN/RFN n° 10/2009. 



    8. Apelação não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II, XII, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 150, incisos I e II, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente